Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO TOTAL. EFETIVA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas pelas partes. Rejeitada preliminar de nulidade.
III – Os elementos dos autos permitem concluir que a ré não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Rejeitada a impugnação apresentada pela parte adversa.
IV – No regime de separação total de bens, apenas mediante comprovação de efetiva contribuição financeira, podem ser partilhados os bens adquiridos onerosamente durante a união estável, Súmula 377/STF.
V – O ex-casal adotou o regime de separação total de bens desde o termo inicial da união estável até o casamento, ambos formalmente reconhecidos. As provas apresentadas pelo autor não demonstram sua contribuição direta e substancial nas benfeitorias realizadas no imóvel objeto do apelo, sendo os depoimentos e documentos considerados insuficientes e genéricos.
VI – Apelação do autor desprovida.